Tribunal: TJMT
Processo: 1010724-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010724-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), CLAUDINEI FONSECA DA SILVA - CPF: 486.674.201-15 (AGRAVANTE), ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA - CPF: 461.068.041-68 (AGRAVADO), FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 045.761.801-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010724-68.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – 50% DO VALOR RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM, ATUALMENTE OCUPADO PELA AGRAVADA – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (art. 300 do CPC) NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1010724-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA.

AGRAVADO:

ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA.

Processo na origem: 1019181-20.2019.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Divórcio com Partilha de Bens (Proc. n° 1019181-20.2019.8.11.0002) que
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
move contra
ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual o agravante pretendia que fosse fixado em seu favor aluguel indenizatório, no valor de R$ 900,00, pela ocupação unilateral de bem a ser partilhado (ID 43083995 - Pág. 47 /48).

AGRAVO
:
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
recorre e alega que faz jus ao recebimento de 50% do valor do aluguel do imóvel que atualmente é ocupado exclusivamente pela agravada, sua esposa e de quem se encontra separado. Sustenta que as copias da escritura do imóvel e da certidão de casamento demonstram a probabilidade do direito. Argumenta que resta evidente o prejuízo sofrido pelo agravante desde que foi compelido a deixar o lar, e que vem passando por serias privações além dos danos materiais (pagamento de aluguel da quitinete) que tem suportado. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido e determinar que a agravada pague ao agravante 50% do valor do aluguel do imóvel de propriedade comum do casal, mas que atualmente encontra-se ocupado exclusivamente pela agravada. No mérito, requer a ratificação da liminar.

CONTRAMINUTA
(ID 46336462): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 46631986): deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010724-68.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Divórcio com Partilha de Bens (Proc. n° 1019181-20.2019.8.11.0002) que
CLAUDINEI FONSECA DA SILVA
move contra
ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual o agravante pretendia que fosse fixado em seu favor aluguel indenizatório, no valor de R$ 900,00, pela ocupação unilateral de bem a ser partilhado (ID 43083995 - Pág. 47 /48).

O agravante relata que se casou com a requerida em 31 de março de 1990, sob o regime de comunhão parcial de bens, e tiveram duas filhas, atualmente maiores, e estão separados de fato desde 23 de agosto de 2019.

Aduz que na constância do casamento adquiriram o bem imóvel descrito na peça inicial, porém a requerida, ora agravada, reside sozinha no imóvel comum.

Por esse motivo, propôs contra ela a ação de divórcio litigioso c.c. partilha de bens, na qual requereu o deferimento da tutela antecipada para obrigar a demandada pagar 50% do valor do aluguel do imóvel pertencente ao casal.

O pleito foi indeferido, razão de seu inconformismo.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual o agravante pretendia que fosse fixado em seu favor aluguel indenizatório, no valor de R$ 900,00, pela ocupação unilateral de bem a ser partilhado (ID 43083995 - Pág. 47 /48).

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)
.

A verossimilhança da existência de imóvel a partilhar provém do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e a Caixa Econômica Federal, pelo qual adquiriram o imóvel situado à Rua Ângelo Venâncio de Souza, 07, quadra 16, COHAB Dom Orlando Chaves, bairro Cristo rei, na cidade de Várzea Grande-MT (ID 43083996 - Pág. 1/7).

No entanto, a concessão da liminar pressupõe que aquele que a requereu demonstre, concomitantemente, a presença dos dois requisitos, o que, no caso, não ocorreu.

Ainda que o Juízo possa, em sede de análise preliminar, verificar a existência de imóvel a ser partilhado e também o fato de que este se encontra ocupado exclusivamente pela agravada, não se observa o perigo de dano, que pode ser causado ao agravante, caso a decisão seja postergada até o julgamento final do processo, quando ocorrerá a partilha do bem.

Não se discute aqui o fato de que agravada vem usufruindo de forma unilateral do bem imóvel que pertence ao casal em processo de divórcio, todavia não logrou o agravante demonstrar o alegado perigo de dano, consubstanciado nos prejuízos que a manutenção da situação poderia lhe causar.

De notar-se que o agravante não demonstrou concretamente que não teria como arcar com seu próprio sustento, nele incluída a locação da quitinete que ocupa desde a separação do casal.

O agravante não juntou sequer um comprovante de rendimentos ou mesmo um demonstrativo das suas despesas cotidianas, de modo a permitir que se aferisse se há o efetivo prejuízo no fato de ter que pagar o aluguel.

Quem trouxe à colação um comprovante de pagamento de salário em nome do agravante foi a diligente agravada, no qual se percebe que este tem um salário de mais de R$10.000,00 mensais que, mesmo após os descontos a título de empréstimos consignados, vales entre outros, ainda lhe garante valor maior que R$5.000,00 por mês (ID 46336465 - Pág. 4)

Por seu turno, a agravada demonstrou que o valor por ela percebido, fruto de contrato temporário celebrado com o Município de Cuiabá para exercer a função de professora do ensino fundamental, lhe proporciona apenas o valor de R$2.210,42 (dois mil, duzentos e dez reais e quarenta e dois reais) mensais, ou seja, a metade do valor líquido recebido pelo agravante.

Conclui-se, portanto, que não há prova suficiente de que o agravante efetivamente necessite do valor que pretende a título de locatícios ou mesmo de que a agravada teria como arcar com o valor do aluguel sem prejuízo do seu sustento, o que acabaria por esvaziar a proteção outorgada na medida protetiva.

Mister se faz ressaltar que o agravante deixou o imóvel de propriedade comum por força de determinação judicial, oriunda de decisão proferida em medida protetiva em favor da agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual o agravante pretendia receber parcela referente a 50% do valor do aluguel do imóvel que pertence a ambos e que, no momento, se encontra ocupado apenas pela agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020